Tribunal: TJDFT
Processo: 0734237-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA. FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 828 CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravante pretende a reforma da decisão, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Cartório de Registro Imobiliário averbe, na matrícula do imóvel, a existência da presente ação, a qual tem por objetivo viabilizar a averbação da Cédula de Crédito Bancário com pacto adjeto de alienação fiduciária firmado entre o credor fiduciário, ora agravante, e os devedores fiduciantes, ora agravados.
2. Todavia, a pretendida averbação premonitória não é permitida na fase de conhecimento, apenas em processo de execução, conforme artigo 828 do CPC. Precedente TJDFT. 2.1. Há possibilidade de registro da ação na matrícula de imóvel quando se trata de ações reais ou ações pessoais reipersecutórias, caso em que a própria parte interessada pode, munida da certidão emitida pelo Juízo que conste a natureza da ação, requerer a averbação junto ao Cartório competente.
3. No caso, o banco agravante não agiu com cautela ao conceder crédito com imóvel em garantia, sem exigir, com antecedência, a certidão negativa, obrigatória por lei, para a averbação no registro do referido imóvel. Portanto, a obrigação de fazer deve recair diretamente sobre o devedor da cédula de crédito bancário, de modo a ser responsabilizado pela quitação de eventuais débitos fiscais e apresentação da certidão negativa ao credor, para que este solicite, junto ao Cartório competente, o registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel, não se podendo imputar ao Judiciário a responsabilidade por corrigir o erro da instituição bancária ao conceder o empréstimo sem requerer a apresentação das certidões negativas.
4. Não cabe, como pretende o agravante/autor, ao Poder Judiciário determinar ao Cartório a pretendida averbação na matrícula do imóvel, sem a apresentação da necessária certidão negativa de débitos, porquanto a exigência é legal, conforme dispõem os artigos 43 e 46 do Código Tributário do Distrito Federal (Lei Complementar Distrital no 004/1994).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.